Tribunal: TJMT
Processo: 1011610-28.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011610-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO - CPF: 471.921.191-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVENIL BISTO DA COSTA - CPF: 537.449.001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN ALVES MACHADO DIAS - CPF: 133.899.957-57 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (IMPETRANTE), JONATAN ALVES MACHADO DIAS - CPF: 133.899.957-57 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO, ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADA A MATERIALIDADE E IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA E GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DA AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE FORAGIDA HÁ ANOS – IMPROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade da paciente, evidenciadas pelas circunstâncias em que perpetrados, em tese, os delitos de furto qualificado e estelionato, que atingiram diversas vítimas e envolveram ao menos 05 (cinco) veículos irregularmente vendidos a terceiros, após sua locação fraudulenta, inclusive em nome de interposta pessoa [então funcionário da paciente], ao que se somam os registros criminais desfavoráveis da beneficiária desta ordem - existentes em ao menos dois Estados, a saber, Mato Grosso e Goiás, sem descurar que a investigada se encontra foragida desde a prática dos delitos, pendendo ainda de cumprimento o mandado de prisão preventiva expedido há quase três anos. Precedentes.

3.

Consoante pacificado pelos Tribunais Superiores, a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, sendo certo, ainda, que a demonstração da contemporaneidade da prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito, mas, sim, à verificação de sua necessidade no momento da decretação, exatamente como ocorre
in casu
.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1011610-28.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

Dr. FELIPE TEIXEIRA VIEIRA

Dr. JONATAN ALVES MACHADO DIAS

PACIENTE:

ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se
habeas corpus
impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

da paciente no bojo do Pedido de Prisão Preventiva n. 1009896-09.2021.8.11.0042 (PJe), pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 155, §4º, II
; pelo
art. 288
; e pelo
art. 171, §2º, I, todos do Código Penal,
bem como pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/13
.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que a paciente teve sua
prisão preventiva
decretada em
agosto de 2021
, não tendo sido, todavia, cumprido o correspondente mandado de prisão desde então.

Em
novembro de 2023
, os d. impetrantes requereram a
revogação da prisão preventiva
, petitório que foi apreciado pelo d. juízo
a quo
em
abril do vertente ano
, oportunidade em que ressaiu
indeferido
, tendo sido
mantida
por seus próprios fundamentos a custódia cautelar imposta à paciente, com esteio na ausência de
modificação no cenário fático-processual
.

Nesse contexto, sustentam os d. causídicos a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência de justa causa
para a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, por já ter transcorrido
tempo demasiado
desde sua inicial decretação, sem que tenham sido
finalizadas as investigações
, com o oferecimento de
eventual denúncia
; pelo que defendem a
falta de elementos aptos a indicar o possível envolvimento da paciente com os delitos que lhe são imputados
, sendo ainda flagrante, na intelecção dos impetrantes, a
ausência de
periculum libertatis
na hipótese, ensejo em que sublinham não ter
Rosenilda

se envolvido com qualquer prática delitiva desde a época dos fatos
sub judice
.

Em especial, destacam que os tipos penais atribuídos à paciente não envolvem
violência ou grave ameaça à pessoa
, asseverando ainda que não há falar em presunção de periculosidade decorrente da
fuga do distrito da culpa
, uma vez que
Rosenilda
apenas assim agiu, na intelecção dos impetrantes, por ser “
vítima de conspiração que envolve autoridades no Município e Estado de Cuiabá
”, bem como em razão de
receio por sua vida
dentro do cárcere, no âmbito do qual os d. causídicos asseveram ter sido a paciente vítima de
atos de extorsão
, decorrentes de
empréstimos firmados com agiotas
e
disputas familiares
.

Nessa linha, argumentam os d. impetrantes que a paciente possui interesse de
comparecer nos autos
para defender sua inocência em relação aos fatos criminosos sob apuração, pelo que seria mais adequada a imposição de
providências acautelatórias mais brandas
, a fim de se preservar a
proporcionalidade ínsita às medidas cautelares
e o
princípio da contemporaneidade.

Com arrimo nessas assertivas, vindicam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada
a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 212468180.

Indeferida
a medida liminar
(
ID

212590190), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do documento digital registrado sob o ID 213235183.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 214166199).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO
teve sua prisão preventiva decretada em
31/08/2021
, em razão de indícios de seu envolvimento com os delitos tipificados pelo
art. 155, §4º, II
; pelo
art. 288
; e pelo
art. 171, §2º, I, todos do Código Penal,
bem como pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/13
(Pedido de Prisão Preventiva n. 1009896-09.2021.8.11.0042).

Atualmente, distribuídos os autos do Inquérito Policial n. 1011440-61.2023.8.11.0042, vê-se do Relatório n. 2023.7.64746 que
ROSENILDA
,
José Maria Quadri Branco
e
José Maria Branco
foram
indiciados
como incursos nas sanções do
art. 155, 4º, II
[furto qualificado pelo emprego de fraude];
art. 171
[estelionato]; e
art. 288
[associação criminosa],
todos do Código Penal
.

Conforme relatado pela d. autoridade policial,
ROSENILDA alugava
carros da empresa
Sinal Verde Turismo
e da vítima
Willian Gelson de Abreu Lopes
, mediante contrato, mas não pagava as locações, ao contrário,
revendia os automóveis
para agiotas ou garagens de veículos.

Apurou-se que a paciente furtou, dessa forma, mediante fraude,
cinco automóveis
, sendo eles um veículo Renault
Kwid
, de placas QCP8938; um veículo GM
Prisma
, placas NPQ-7623; um veículo Renault
Sandero,
placas OAY-0583; um veículo Chevrolet
S10
, placas QCD-6530; e um veículo Ford
Ka
, placas QCP-9399.

Conforme relatado por
Willian
à Polícia, ele anunciava veículos para locação, por meio da plataforma OLX, quando foi contactado por uma pessoa identificada como
Roza
, que insistentemente queria alugar um veículo, razão pela qual a vítima lhe ofereceu seu automóvel GM
Prisma
, sendo firmado o contrato em nome de
Jovenil Bispo da Costa
, identificado por
Roza
como sendo seu funcionário. O contrato foi firmado em
24/05/2021
, com o pagamento de caução no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), para locação pelo período de uma semana.

Em
31/05/2021
, firmou-se novo contrato, referente ao veículo Renault
Sandero
, oportunidade em que o esposo de
ROSENILDA
pediu que não fosse cobrado o valor da caução naquele momento, apenas o montante referente à locação, o que foi aceito por
Willian
, razão pela qual foi pago apenas o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) pela primeira semana de aluguel.

Todavia,
ROSENILDA
não pagou os valores acertados, vindo a fornecer cheques sem fundos e a dificultar o contato, mediante alegações de que se encontrava em outro lugar, enquanto jogava a responsabilidade sobre seu funcionário
Jovenil
. No intuito de recuperar os veículos,
Willian
se dirigiu até a sede da empresa da paciente, encontrando, no entanto, o local totalmente fechado, com os vidros cobertos por lona.

Eventualmente,
Willian
conseguiu contato com
Jovenil
, que lhe relatou também ter sido enganado por
ROSENILDA
, mas conseguiu lhe indicar o local em que se encontrava o veículo
Sandero
,

que foi recuperado no dia
10/07/2021
.

O representante da empresa
Sinal Verde Turismo
, por sua vez,
Elimar Bertoletti
, relatou à Polícia ter sido vitimado pela paciente de maneira semelhante, oportunidade em que relatou que, desde o ano de 2018,
ROSENILDA
já alugava veículos empregando artifícios para não adimplir com todas as obrigações, inclusive mediante o uso de cheques sem fundo e em nome de terceiros.

O representante relatou que dentre os veículos subtraídos estariam a caminhonete
S10
e o veículo Ford
Ka
, com contratos iniciados no ano de 2018, acrescentando ainda ter sido locado, no ano de 2021, o veículo Renault
Kwid
, em nome de
Jovenil
, enquanto os outros haviam sido feitos em nome de
José Maria Quadri Branco
, marido de
ROSENILDA
.

Face à inadimplência, quando a empresa entrou em contato com a paciente, foi informada de que
ROSENILDA
se encontrava em Porto Velho/RO, razão pela qual se acionou o localizador da caminhonete, que foi encontrada em um lava-jato. Quando funcionários tentaram reaver o bem, todavia, foram informados de que a caminhonete havia sido vendida a uma terceira pessoa, de nome
Cleiton
, pelo valor de R$ 30,000,00 (trinta mil reais), que pretendia levar o veículo para a Bolívia, tendo comprado-o diretamente de
ROSENILDA.

Posteriormente, o veículo Ford
Ka
foi encontrado em uma boca de fumo, nas proximidades do Cemitério do Porto, e o veículo Renault
Kwid
foi localizado trafegando pela rodovia BR 364, no dia
02/06/2021
, após ter sido vendido para uma garagem.

Ao ser ouvido,
Jovenil
relatou conhecer
ROSENILDA
desde o ano de 2018, tendo sido abordado por ela com a proposta para que abrissem uma empresa, de forma que
Jovenil
forneceria o próprio nome e ela entraria com os conhecimentos, por ser empresária e conhecer bastante de bancos, razão pela qual se abriu uma empresa em nome de
Jovenil
.

Todavia,
ROSENILDA
utilizou indevidamente o nome de
Jovenil
para firmar contratos de locação de veículos, os quais eram posteriormente penhorados para agiotas, que colocavam novamente os automóveis no mercado, por meio da revenda a garagens.

Extrai-se do relatório da d. autoridade policial que, conquanto diversos contratos tenham sido firmados em nome de
Jovenil
, as investigações revelaram que ele também foi vítima de
ROSENILDA
, não tendo, aparentemente, se beneficiado das atividades ilícitas desenvolvidas por ela.

Por fim, cumpre registrar que, conquanto a prisão preventiva de
ROSENILDA
tenha sido decretada em
31/08/2021
, face à impossibilidade de se localizar a paciente, até o momento o correspondente
mandado de prisão
segue sem cumprimento
; não tendo sido tampouco localizados os suspeitos
José Maria Quadri
[marido] e
José Maria Branco
[filho], enredados nos delitos supramencionados por meio de suas participações ativas nas negociações e golpes.

Nesse cenário, pleiteada ao d. juízo
a quo
a revogação da prisão preventiva imposta à paciente, o petitório ressaiu
indeferido
, contexto em que se insurgem os d. causídicos, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Em primeiro lugar, registro não ignorar que, em
24/09/2021
, a i. Defesa da paciente impetrou o
Habeas Corpus
n. 1017301-28.2021.8.11.0000 (Pje), oportunidade em que suscitou a tese de
inidoneidade da prisão preventiva
, vindo a c. Terceira Câmara Criminal a
denegar a ordem
, em sessão ordinária de julgamento realizada em
24/11/2021
, ao que se seguiu a interposição de
recurso ordinário ao c. Superior Tribunal de Justiça
, que o desproveu, tendo o acórdão denegatório
transitado em julgado
em
05/04/2022.

Todavia
, a análise do vertente
writ
revela o desenvolvimento de
teses diversas
, dentre elas a de
ofensa ao princípio da contemporaneidade
e de
excesso de prazo para oferecimento da denúncia
, cabendo ainda observar a insurgência específica dirigida à
decisão de indeferimento do pedido de revogação formulado pela i. Defesa
, bem como a superveniente
conclusão das investigações policiais
, a consubstanciar
fato novo
; todas razões pelas quais estou convencido de que o
writ

comporta apreciação
, especialmente em vista da especial dignidade constitucional do remédio de
habeas corpus
.

Dito isso, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo investigada [
estelionato, furto qualificado e associação criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do Inquérito Policial n. 1011440-61.2023.8.11.0042 (Pje), os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, apenas no que concerne aos documentos que instruíram os autos n.
1009896-09.2021.8.11.0042
, encartados no vertente
writ
,

destaco o teor dos
boletins de ocorrência
carreados aos autos, bem como dos
depoimentos
fornecidos pela testemunha
Marcos Antônio da Silva
, funcionário da empresa
Sinal Verde Turismo
(ID
212468180 - Págs. 31-32
); pelo policial rodoviário federal
Sinomar Szczypior Ricardo
(ID
212468180 - Págs. 59-61
); por
Ana Cristina Jesus da Cruz
, adquirente do veículo Renault
Kwid
furtado, em tese, pela paciente (ID
212468180 - Pág. 61
); e pela vítima
Willian Gelson de Abreu Lopes
(ID
212468180 - Págs. 110-111-113
), acompanhado de toda a
documentação comprobatória
das transações firmadas com a paciente (ID
212468180 - Págs. 113-121
); sem que se ignore, ainda, a análise dos
relatórios de inteligência financeira
n. 62262 e n. 62332 (ID
212468180 - Págs. 94-107
).

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal
, face ao
risco concreto de reiteração delitiva
, bem como da
gravidade concreta
das condutas perpetradas.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão,
in verbis
:

“[...] No que diz respeito, por sua vez, a presença ou não de um dos pressupostos para decretação da prisão preventiva, tenho que evidentemente a representação formulada pela autoridade policial, deixa demonstrar de forma cristalina
a existência e a necessidade da citada custódia cautelar a ser decretada visando GARANTIR a ORDEM PÚBLICA e APLICAÇÃO DA LEI PENAL
, ao menos, tão só, pertinente a representada, Sr.ª ROSENILDA MARIA da ROCHA BRANCO.

Senão vejamos.

É a representada contumaz na prática delitiva
, como informado pela autoridade policial, no ato da instauração do inquérito policial, para tanto, basta verificar a portaria que deu início a instauração do caderno investigativo – Portaria n.º 79/2021.

Da referida peça se observa a citação de
02 ( Dois ) procedimentos criminais neste Estado
( Proc. n.º 14487-75.2014.811.0042 – Cód. 373416 e Proc. n.º 2925-75.2014.811.0042 ), além de
outras ações penais na unidade federativa do Estado de Goiás, cujo menciona à autoridade policial, que naquele Estado da Federação há 06 ( Seis ) processos judiciais, sendo que 04 ( Quatro ) deles com condenações
.

O que não é de duvidar, em face das inúmeras ações cíveis existentes neste Estado contra a representada.

[...] Evidentemente, que o risco se mostra mais que razoável, aliás, se mostra bastante presente,
diante do “calote”, vale dizer, CRIME praticado tanto contra a pessoa jurídica SINAL VERDE TURISMO LTDA e contra a pessoa física de WILLIAN GELSON de ABREU LOPES e, por não dizer também contra a vítima ANA CRISTINA JESUS DA CRUZ
, pois, terá a representada que se explicar como o veículo RENAULT KWID – placa QCP 8938 – pelo qual a representada teria locada da empresa SINAL VERDE foi revendido à vítima ANA CRISTINA, como relatado por essa última, quando teve o veículo apreendido e quase detida, caso não tivesse ficado devidamente demonstrada sua boa-fé no momento da abordagem pela PRF, de toda forma teve que passar pelo constrangimento e chateação de ser conduzida até delegacia de polícia para dar explicação.

De mais a mais,
não se pode perder de vista, que os demais outros veículos que a representada teria locado, quais sejam, S10 e FORD/KA, o primeiro já tinha sido vendido à pessoa qual teria identificado por “CLINTON”, até hoje não inquirida pela autoridade policial, quiçá, por não ser esse o nome do referido cidadão, cujo poderia dar melhor explicação sobre “aquisição” de um veículo que não pertencia a representada, mas, que estava de posse precária por força de contrato de locação de veículo não quitado
. Enfim!

Igualmente
, a prisão preventiva se faz necessário decretar, conforme consignado, também visando assegurar APLICAÇÃO DA LEI PENAL, eis que, quando procurado pela vítima WILLIAN GELSON de ABREU LOPES, consignou a vítima em seu termo de declaração prestado perante autoridade policial, que estava a procura da Srª Rosenilda, oportunidade em que encontrou, tão somente, o vigia, ocasião que o referido senhor respondeu que não sabia do paradeiro da representada, inclusive, fazendo consignar, quando do comentário da vítima, qual seja, que estivera semana passada na empresa e o vigia em sua simplicidade, por sua vez, teria respondido a vítima, que: “ ... ENTÃO, PARA SAIR RÁPIDO ASSIM, VOCÊ SABE COMO É, NÉ?”.

Ou seja, pela resposta do vigia, a ilação qual se chega é a mesma do dito popular, qual seja, “anoitece e não amanhece”, parece ser o caso da representada, corroborando essa assertiva,
basta verificar pelo resultado da diligência no auto de busca e apreensão realizada pela DD. Autoridade Policial no auto n.º 1008555-45.2021.8.11.0042, em trâmite também perante está 3ª Unidade Judiciária da Capital Matogrossense, cuja autoridade relatou no Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão, que o(s) imóvel(eis) estava(m) inabitado(s).

Igualmente, poderia afirmar que
a representada estaria a dificultar aplicação da lei penal, a partir do momento que ao constituir advogado, diga-se, de outro Estado, no caso, São Paulo, o que demonstra, quiçá, que nem mais encontra em Mato-Grosso, mas, pelo fato de ocultar seu endereço, já que sequer o advogado junta instrumento procuratório, em cujo ato, geralmente consta endereço do(a) outorgante, mesmo que não seja o verdadeiro, mas, nem isso se verificou, ou seja, pretende realmente dificultar sua localização para responder pelos seus crimes, ao menos, essa a ilação que se chega no momento
”.

(Decisão de ID 12468180 - Págs. 178-181). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi posteriormente
reiterado
pelo d. juízo
a quo
, consoante se vê da seguinte decisão,
in verbis
:

“[...]
A gravidade dos crimes supostamente perpetrados pela investigada é inconteste
, visto que, conforme ressai dos autos a acusada esta sendo investigada, em tese, pela prática dos crimes de Furto, roubo e adulteração de veículos.

Infere-se, que
desde o decreto preventivo a investigada sequer foi localizada para cumprimento da ordem judicial, tendo se evadido do distrito da culpa.

Constato, ainda, que
não foi apresentado pela Defesa da requerente, nada que modificasse o entendimento proferido
, ou seja, para revisão de um decreto preventivo, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, o que não ocorre no caso,
persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação da custódia cautelar
.

Por tais razões,
somente pode ser revogada a prisão, caso sobrevenham novos fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção cautelar.

[...]
O crime em tela se acolchoa de especial gravidade, não apenas de forma abstrata, mas uma particularidade concretamente comprovada, circunstância esta, que denotam os crimes de furto, roubo, adulteração de sinais identificadores dos veículos, exercidos de forma mais intensa e constante.

[...] Portanto,
a necessidade de interromper a prática delitiva, é fator idôneo que justifica a decretação da Prisão Preventiva
.

Além disso, conforme bem fundamentado na decisão que decretou a prisão preventiva da investigada (ID 64412988), observa-se da peça de representação a menção de
02 (dois) procedimentos criminais neste Estado
(Proc. n.º 0014487-75.2014.811.0042 e n.º 002925-75.2014.811.0042), além de
outras ações penais na unidade federativa do Estado de Goiás, mais especificamente 06 (seis), as quais relata a Autoridade Policial, sendo que em 04 (quatro) delas possuem condenações.

[...] Dessa forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram Prisão Preventiva da representada, encontram-se presentes. Logo,
a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados/prova da materialidade e veementes indícios de autoria/autoria delitiva
”.

(Decisão de ID 212468180 - Págs. 456-460). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
,
em primeiro lugar
,

a partir do
modus operandi
em tese empregado pela paciente e demais envolvidos [seu marido e seu filho], sendo inconteste a
gravidade concreta

dos ilícitos perpetrados, os quais atingiram
diversas pessoas
, com envolvimento de ao menos
05 (cinco) automóveis,
a fim de que fosse obtida
vantagem ilícita
por meio da
irregular revenda de veículos não pertencentes à paciente
e, sim,
locados de terceiros
, em breve interregno temporal.

Nessa linha, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a prisão preventiva quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Não bastasse, deve-se observar,
em segundo lugar
, que
ROSENILDA
ostenta
registros criminais desfavoráveis
, podendo ser mencionados, apenas

perante o Poder Judiciário de Mato Grosso, a Ação Penal n. 0014487-75.2014.8.11.0042, em que
denunciada
pela prática do crime de
estelionato
, por
13 (treze) vezes
, em
concurso material
, cabendo mencionar que a última movimentação nos autos é a
certidão negativa
referente à
impossibilidade de se localizar a paciente
; e o Inquérito Policial n. 0002925-35.2015.8.11.0042, em que
investigada
pela prática do crime de
estelionato
.

Demais disso, perante o Poder Judiciário do Estado de Goiás,
ROSENILDA
responde a
seis ações penais
, já tendo sido proferida
sentença condenatória
em
quatro
delas, tratando-se, por clareza, das ações n.
0002717-79.1995.8.09.0051; n. 0002719-49.1995.8.09.0051; n. 0002766-23.1995.8.09.0051; n. 0006856-74.1995.8.09.0051; n. 0011141-13.1995.8.09.0051; e n. 0147828-51.2011.8.09.0175.

A consulta aos presentes autos revela, ainda, o
extenso rol de boletins de ocorrência lavrados em desfavor da paciente
, pela suposta prática do crime de
estelionato
, em desfavor, na hipótese, das supostas vítimas
Edivânia Aparecida R. Severino, John Kennedy Neres de Souza
e
Giovani M. Marchesin
(ID 212468180 - Pág. 103).

Nesse contexto,
não pode ser olvidado o
posicionamento consolidado desta eg. Corte de Justiça, no sentido de que “
[...]
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de
inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06
da TCCR/TJMT
). — Destaquei.

Além disso, ao
indeferir
o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente, o magistrado singular não apenas consignou que não haviam se alterado os
fundamentos fáticos
que haviam dado ensejo à decretação da custódia cautelar, como também levou em consideração ter restado
infrutífero o cumprimento do mandado de prisão
, sendo certo, portanto, que, até o presente momento, a paciente se encontra
foragida
,
não havendo falar
,
evidentemente
, em arguição de
fundada razão para tanto
, como pretendem defender os d. causídicos na inicial do
writ
.

Nesse ponto, aliás, deve-se sublinhar que, conquanto a i. Defesa argumente o transcurso de
prazo excessivo
, sem que tenha sido sequer
ofertada denúncia pelo
parquet
,
é assente o entendimento de que
“
a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
” (AgRg no HC n. 729.639/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022). — Destaquei.

Na mesma linha,
ainda que os d. impetrantes se insurjam quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva da paciente, registro que, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, ainda que a prisão preventiva tenha sido decretada em
2021
,
ROSENILDA se encontra foragida da justiça desde então
, sendo certo, ademais, que, após provocação da i. Defesa, o d. juízo
a quo
reanalisou
a necessidade do claustro, julgando-o
indispensável
diante da
manutenção dos requisitos que inicialmente ensejaram sua decretação
, o que também foi feito,
indiretamente
, quando da apresentação de
informações
nos presentes autos, oportunidade em que a d. autoridade judiciária acoimada de coatora
novamente analisou o caso
.

E, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam as razões do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024